Tribunal: STF
Processo: Ext 931
Classe: Ext
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-09-28
Data de publicação: 2005-09-28

Ementa:
EMENTAS: 1. EXTRADIÇÃO. Passiva. Delito de associação criminosa.
Art. 299º do Código Penal português. Inquérito em fase inicial de
investigações. Indicações precisas sobre local, data, natureza e
circunstâncias do fato. Ausência. Pedido indeferido quanto a tal
imputação. Aplicação do art. 80, caput, da Lei nº 6.815/80. Não pode
 deferido pedido de extradição com base em imputação de delito, cuja
 apuração, em inquérito, se encontra em fase inicial de
investigações e, portanto, ainda carente de indicações precisas
sobre o fato supostamente criminoso.
2.      EXTRADIÇÃO. Passiva.
Delitos de burla qualificada e falsificação de documento. Arts.
217º, nº 1, 218º, nº 2, "a", e 256º, n°1 e 3, do Código Penal
português, e 171 e 298 do Código Penal brasileiro. Contrafação de
cheques depositados pelo acusado em sua conta corrente, e cujos
valores foram sacados por ele em dinheiro após o creditamento.
Falsum cuja potencialidade lesiva se exaure na fraude elementar da
burla qualificada, ou estelionato. Absorção daquele por este.
Aplicação do princípio da consunção. Inexistência de concurso
formal. Pedido deferido apenas quanto ao crime de burla qualificada.
 Se a potencialidade lesiva da falsificação de cheques se exaure na
fraude que figura o elemento constitutivo do delito de burla
qualificada, ou estelionato, consistente na obtenção de vantagem
indevida com o levantamento dos valores dos títulos depositados na
conta do acusado, o primeiro crime é absorvido pelo segundo.